Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-32.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011984-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIRY GARDNER CARNEIRO - CPF: 395.774.491-15 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 (março de 2020 a novembro de 2022), bem como seus reflexos, respeitada a prescrição quinquenal, no valor de R$ 42.078,01, descontando-se os valores já pagos a título de adicional no grau mínimo (10%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à majoração do adicional de insalubridade de 10% para 40% no período da pandemia de COVID-19; e (ii) verificar se existe respaldo legal para tal majoração no ordenamento jurídico vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo exige previsão legal expressa, não sendo suficiente, por si só, a decretação de estado de emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19.

4.

O artigo 37 da Constituição Federal impõe à Administração Pública a observância do princípio da legalidade, segundo o qual nenhum benefício ou vantagem pode ser concedido sem previsão normativa específica.

5.

A aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que trata de atividades insalubres em grau máximo, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cujos direitos dependem de regulamentação própria.

6.

A Lei Complementar Municipal no 91/2005 e a Lei Municipal no 4.445/2022 estabelecem critérios específicos para o pagamento do adicional de insalubridade, exigindo laudo técnico que comprove o grau da exposição, o que não foi apresentado para justificar a majoração no período da pandemia.

7.

A Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal vedam ao Poder Judiciário criar ou ampliar vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo legal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS 65689/PE, RMS 65789/PE e RMS 65510/PE) é firme no sentido de que a pandemia, por si só, não autoriza a concessão automática de adicional de insalubridade em grau máximo, sendo indispensável a análise de requisitos legais específicos.

9.

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no mesmo sentido, afastando a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade sem amparo normativo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos durante a pandemia de COVID-19 depende de expressa previsão legal, não podendo ser reconhecida com base apenas em analogia à legislação trabalhista.

2.

A ausência de norma municipal específica e de laudo técnico que comprove a alteração das condições de trabalho impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

3.

O Poder Judiciário não pode, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, conceder ou majorar vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo legal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011984-32.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Munícipio de Barra do Garças

Recorrido(s):

Neiry Gardner Carneiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de junho de 2025

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia
;
B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação no valor total de R$42.078,01
(quarenta e dois mil, setenta e oito reais e um centavos), devendo ser descontados deste montante os valores já pagos pela municipalidade, ao que valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, é servidora pública municipal no cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), sendo admitida em 01/01/2008 e pleiteia a majoração do grau do adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) para 40% (quarenta por cento) em razão de ter laborado durante o período de pandemia, fazendo jus ao recebimento do referido adicional no percentual máximo do período de março de 2020 a novembro de 2022.

O Município Recorrente sustenta que a autora recebe o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário base, incidindo a partir da constatação pelo laudo pericial, conforme Emenda Constitucional n. 120/2022, não fazendo jus a majoração do adicional de insalubridade durante a pandemia, ante a inexistência de lei regulamentando o pagamento. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O direito ao recebimento de adicional de insalubridade pelos Agentes de Combate às Endemias nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, conferindo tal direito aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, sendo eles a aposentadoria especial e a soma aos seus vencimentos do adicional de insalubridade.

No âmbito municipal, foi regulamentada pela Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022,
in verbis
:

Art. 6o Fica assegurada a indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração.

Art. 7o O grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar no 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

Art. 8o Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos.

Art. 9o Somente fará jus ao Adicional de Insalubridade os Agentes Comunitários de Saúde - ACS's - e os Agentes de Combate às Endemias - ACE's - que estiverem efetivamente no desempenho de suas atividades;
ressalvado o caso de licença médica ou gozo de férias, licença prêmio e outras hipóteses que não afastam a concessão por estar em pleno exercício da função.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal 91/2005, trouxe a seguinte prescrição:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Conforme consta nos autos, é incontroverso que a autora recebe o adicional de insalubridade, sendo fixado no grau mínimo de 10% (dez por cento) sobre o salário base.

A respeito do objeto de discussão da lide que versa a majoração do pagamento do referido adicional de 10% (dez por cento) para 40% (quarenta por cento), durante o período de pandemia, entendo que não prospera o pedido autoral, ante a inexistência de norma legal.

Desta forma, em que pese à alegação autoral de ter laborado durante o período pandêmico não há dúvidas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, fato, inclusive, confirmado pela própria autora em sua narrativa.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia global COVID-19, não enseja, por si só, na concessão imediata do adicional de insalubridade, vez que tal medida exige o exame de diversos pressupostos processuais,
in verbis
:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito,
porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória”.

(RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.

“O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, XXXIII) e é direcionada aos trabalhadores urbanos e rurais para retribuir pecuniariamente o trabalho realizado sob exposição a agentes nocivos à saúde. 7. Da leitura do texto constitucional, nota-se que para
a percepção do referido adicional necessária se faz a sua regulamentação por meio de legislação específica, já que estamos diante de norma de eficácia limitada, sendo essa a orientação do STF”
.

(STJ - RMS: 65789 PE 2021/0045076-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 06/04/2021)

Eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DOGARÇAS. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, servidora pública municipal admitida em 01/01/2008 e atualmente ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), alega que, no desempenho de suas funções, exposta a condições insalubres, vem recebendo adicional de insalubridade em grau mínimo.

2. Entretanto, em razão da exposição direta ao vírus da Covid-19 – agravada pelo risco decorrente da circulação do patógeno –, entende que faz jus à majoração do referido adicional para o grau máximo, correspondente a 40%.

3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente pedido inicial, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento) durante o período pandêmico de COVID-19, compreendido entre março de dois mil e vinte (2020) e novembro de dois mil e vinte e dois (2022).

4. A sentença se fundamentou, essencialmente, na aplicação do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que prevê adicional de insalubridade em grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

5. Destacou ainda que a autora atuou diretamente no combate à pandemia, o que justificaria o enquadramento em grau máximo de insalubridade.

6. O Município, recorrente, argumenta que não há previsão legal ou regulamentar que autorize a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia, especialmente considerando as atribuições da autora. Defende que a servidora já recebe adicional em grau mínimo (10%), compatível com suas atividades, que não se equiparam às do Anexo 14 da NR-15, destinado a profissionais da saúde com contato direto e permanente com pacientes em isolamento. Além disso, sustenta que não existe norma municipal que reconheça tal direito.

7. Em contrarrazões, a autora pugna pelo improvimento do recurso.

8. Após a análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

9. Conforme já mencionado, a autora ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo incontroverso que já recebia adicional de insalubridade em grau mínimo (dez por cento), conforme previsto nas normas municipais e em laudo técnico anterior à pandemia.

10. Todavia, a majoração do adicional para o grau máximo, conforme reconhecido na sentença, não encontra respaldo em norma legal específica. Ainda que a NR-15 do extinto Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, preveja insalubridade de grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, tal previsão tem aplicabilidade restrita às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo automaticamente aos servidores públicos estatutários.

11. Não se ignora a relevância do labor desempenhado pelos servidores da saúde e áreas correlatas no enfrentamento da pandemia. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro impõe a observância do princípio da legalidade estrita na Administração Pública, conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal, o que impede a concessão de vantagens funcionais sem expressa previsão legal.

12. Acrescente-se que a Lei Complementar Estadual n.o 667/2020, mencionada na sentença, criou verba indenizatória extraordinária específica para determinados servidores estaduais envolvidos no combate à COVID-19, o que revela justamente a necessidade de lei própria para instituição de benefício semelhante.

13. Ademais, conforme a legislação municipal vigente, o adicional de insalubridade não se aplicava aos Agentes Comunitários de Saúde na época, sendo implementado somente após a promulgação da Emenda Constitucional no 120/2022 e sua regulamentação pela Lei Municipal no 4.445/2022. Assim, no período analisado, não havia norma que amparasse tal concessão, em consonância com os princípios da legalidade estrita e especialidade.

14. Ressalto que a Súmula Vinculante 37 e a Súmula 339 do STF proíbem o Judiciário de criar ou majorar vencimentos de servidores com base em isonomia ou ausência de previsão legal. Mesmo considerando a excepcionalidade da pandemia, a concessão de um adicional temporário deveria ter respaldo em lei específica.

15. Portanto, no caso, não há qualquer legislação municipal que institua adicional de insalubridade em grau máximo com base exclusivamente na atuação durante o período pandêmico, tampouco houve apresentação de novo laudo técnico que comprovasse alteração nas condições de trabalho que justificasse a reclassificação do grau de insalubridade.

16. Nesse sentido:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

17. Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).”

18. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

19. Enunciado 103 do FONAJE, “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

20. Pelo exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Disponibilizado no DJE 28/03/2025)

Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como acolher o pedido autoral de majoração do pagamento do adicional de insalubridade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025